Tribunal: TJSP
Processo: 2013918-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r necessária à verificação da alegada hipossuficiência econômica, restando não comprovada, portanto, a alegação do recorrente de ausência de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais do feito. Decisum agravado mantido - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2013918-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Walter Fonseca

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – Autor que se manteve inerte ao ser intimado para apresentação de documentação complementar necessária à verificação da alegada hipossuficiência econômica, restando não comprovada, portanto, a alegação do recorrente de ausência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – Autor que se manteve inerte ao ser intimado para apresentação de documentação complementar necessária à verificação da alegada hipossuficiência econômica, restando não comprovada, portanto, a alegação do recorrente de ausência de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais do feito. Decisum agravado mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013918-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante WILLIAM
MEDEIROS RODRIGUES DE SOUZA, é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013918-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 30.214
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2013918-42.2020
COMARCA: DIADEMA 4a V.C.
AGRAVANTE: WILLIAM MEDEIROS RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVADO: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S.A.
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Rafael Bragagnolo Takejima
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

PESSOA
FÍSICA

INDEFERIMENTO MANUTENÇÃO Autor que se manteve
inerte ao ser intimado para apresentação de documentação
complementar necessária à verificação da alegada hipossuficiência
econômica, restando não comprovada, portanto, a alegação do
recorrente de ausência de condições financeiras para arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais do feito. Decisum
agravado mantido - Recurso desprovido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação da ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos morais,
indeferiu o requerimento da gratuidade da justiça formulado
pelo autor, ao fundamento de que, embora intimado para
apresentar
documentos
complementares
para
permitir
a
avaliação de sua alegada hipossuficiência financeira para
arcar com as custas do presente feito, deixou o requerente,
ora agravado, de atender referida determinação judicial (fls.
40 dos autos de origem).
O agravante, postulando a concessão do efeito
ativo, alega que não aufere renda mínima sequer para declarar
imposto de renda, não possuindo condições de arcar com as
despesas processuais do presente feito sem prejuízo de seu
próprio sustento. Aduz, ainda, que a declaração de pobreza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013918-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acostada à inicial dos autos de origem é revestida de
presunção de veracidade, bem como deveria o juiz a quo, antes
de indeferir o benefício em questão, ter oportunizado ao
agravante
prazo
para
demonstração
da
hipossuficiência
econômica alegada, nos termos do Art.99, §2o, do Código de
Processo Civil. Persegue, nos aludidos termos, a reforma da
decisão recorrida, com a concessão da gratuidade da justiça
em seu favor, com pretensão de prequestionamento da matéria
em debate (fls. 01/20).
Tempestivo, desprovido de preparo, ante o objeto do
recurso, o agravo foi processado no efeito suspensivo e
devolutivo e com a intimação do agravado para resposta, que
deixou transcorrer in albis o prazo para contraminuta (fls.
25).
O recurso é desprovido.
O art. 99, §2o do Código de Processo Civil de 2015,
estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos” g.n..
Pois
bem
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos
morais, ajuizada pelo autor, ora agravante.
Com a inicial foram acostados alguns documentos
objetivando
a
comprovação
da
alegada
hipossuficiência
financeira para arcar com as custas processuais do feito,
tendo, contudo, o magistrado a quo entendido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013918-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
insuficiência
de
documentação
apta
a
demonstrar
a
incapacidade econômica alegada pela parte autora, concedendo
referido magistrado prazo de 10 dias para a apresentação de
documentos
complementares
ali
elencados,
sob
pena
de
indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça
(fls. 36 dos autos de origem).
Com efeito, embora tivesse comprovado o apelante
sua isenção em relação à apresentação da declaração de
imposto de renda (fls. 23/27 dos autos de origem), havia
realmente necessidade da apresentação das últimas folhas da
sua carteira de trabalho para a verificação de alguma
alteração salarial, ou, alternativamente, a juntada de
comprovante salarial atualizado, pois aquele acostado pelo
recorrente às fls. 30 dos autos de origem tinha por
referência o mês de junho de 2018, que representa período de
um ano anterior ao ajuizamento da ação.
Todavia o ora agravante deixou transcorrer in albis
o prazo que lhe foi assinalado para trazer aos autos a
documentação
complementar
para
aferição
da
alegada
necessidade de concessão do benefício em referência, conforme
certificado às fls. 39 dos autos de origem, ressaltando-se
que não se observa na petição inicial do presente recurso ter
promovido o agravante qualquer justificativa para o não
atendimento da determinação judicial de fls. 36 dos autos
principais, ou ter acostado ao presente agravo os documentos
faltantes especificados naquela decisão.
E ante o descumprimento do autor em relação à
referida
determinação
judicial
de
primeiro
grau
de
jurisdição, a alegação da referida parte de não possuir
condições econômicas de arcar com as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013918-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
processuais do presente feito sem comprometimento de sua
subsistência realmente carece de comprovação.
De rigor, portanto, a manutenção do indeferimento
da gratuidade da justiça determinado pelo magistrado a quo.
Quanto à pretensão de prequestionamento, o previsto
no Artigo 1.025 do Código de Processo Civil soluciona a
questão. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
WALTER FONSECA
Relator